Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência territorial da Justiça do Distrito Federal para processar ação de liquidação individual de sentença, proposta com o objetivo de compelir o banco agravado a apresentar microfilmagens dos extratos/slips originais da Cédula de Crédito Rural, emitida no bojo da Ação Civil Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é válida a escolha do foro do Distrito Federal, em detrimento do local onde foi celebrado o contrato e onde situada agência da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada entende que não se configura relação de consumo nas operações lastreadas em cédula de crédito rural, uma vez que os valores obtidos são obrigatoriamente destinados à atividade produtiva rural, o que afasta a condição de destinatário final do mutuário.
4. A escolha do foro do Distrito Federal, desacompanhada de justificativa legal e em desconformidade com o local de celebração do contrato, configura abuso de direito processual e afronta ao princípio do juiz natural.
5. A inaplicabilidade da Súmula 33/STJ justifica-se em razão do distinguishing, diante da ausência de relação de consumo e do caráter massivo e desproporcional que o ajuizamento de ações semelhantes na capital federal vem gerando para o Poder Judiciário local.
6. A tramitação da demanda no foro onde situado o estabelecimento contratual do réu preserva os princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da razoabilidade na produção das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obtenção de crédito por meio de cédula de crédito rural, voltado ao fomento da atividade produtiva, não caracteriza relação de consumo. 2. A escolha aleatória de foro, sem amparo normativo, constitui abuso de direito e afronta ao princípio do juiz natural, sendo legítima a declinação de competência mesmo de ofício.